Tribunal: TJDFT
Processo: 0704360-08.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704360-08.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GASPAR FRANCISCO DE OLIVEIRA DESPACHO Considerando a decisão proferida pela relatora no ID 70240241 (perda superveniente do interesse recursal), em juízo de retratação, na forma prevista no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso extraordinário de ID 66367299, porquanto prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007